Tribunal: STF
Processo: ARE 1496293
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. JULGADO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.